Tribunal: TJDFT
Processo: 0750428-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ACERTOS FINANCEIROS. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a devolução de verba remuneratória paga a servidora, apurada mediante processo administrativo. Em seu recurso, a parte autora repisa os mesmos argumentos utilizados na inicial, sem que haja o confronto dos pontos em concreto analisados na sentença. Argumenta que houve decadência de valores cobrados da década passada (anos de 1996, 2004, 2013 e 2016). Aduz que o recebimento reputado incorreto só foi possível por erro exclusivo do réu, não da autora, que recebeu os valores na mais estrita boa-fé, o que o exime de qualquer devolução. Pugna pela reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial.
II. Recursos próprios, tempestivos, com preparo regular (ID 55534711 e 55534712). Contrarrazões apresentadas (ID 55534715).
III. In casu, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, tratando-se de argumentações genéricas, o que revela total inobservância ao princípio da dialeticidade.
IV. Conforme consignado na sentença, o ato administrativo contra o qual se insurge a parte requerente nada mais é do que mero acerto financeiro de férias e décimo terceiro salário decorrente de sua aposentadoria no ano de 2020, pois bem, não trata de erro de pagamento de verbas remuneratórias em duplicidade. Nesse contexto, o juízo de origem considerou a parte autora não completou o ano de 2020 na ativa, tendo se aposentado em 3.2.2020 (ID 55533843 - Pág. 68). Logo, as verbas que foram antecipadas integralmente pela administração e que se referem ao décimo terceiro e às férias e seus consectários devem ser, por certo, restituídas.
V. A recorrente não faz alusão a acertos financeiros proveniente do recebimento integral de décimo terceiro e férias de 2020. Ao contrário, relata a cobrança indevida decorrente dos anos de 1996, 2004, 2013 e 2016. Limita-se a repetir os mesmos argumentos já utilizados na inicial. Além disso, deixa de considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, já que em que em nenhum momento aborda os fundamentos do decisum, em especial, no tocante a ausência de decadência já que a cobrança administrativa foi exercida dentro do prazo de cinco anos a contar da data em que a parte demandante passou para a inatividade. Registre-se que a Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade conforme a Súmula n. 473 do e. Supremo Tribunal Federal e art. 178 da Lei Complementar n. 840/2011.
VI. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado é genérico e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença, ensejando o não conhecimento do recurso. Precedente: Acórdão 1306593, 07089486920208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Recurso não conhecido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.